Tribunal: TJSP
Processo: 1021715-51.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível – ação rescisória de contrato cumulada com reparatória por perdas e danos – desfecho, na origem, de parcial procedência – detecção de vício oculto em veículo usado adquirido – reprovação em vistoria – desfazimento do ajuste, com restituição das partes ao "statu quo ante" - manejo, na essência, do disposto no artigo 252 do Regimento Interno - sentença preservada -recurso

Ementa:
Apelação cível – ação rescisória de contrato cumulada com reparatória por perdas e danos – desfecho, na origem, de parcial procedência – detecção de vício oculto em veículo usado adquirido – reprovação em vistoria – desfazimento do ajuste, com restituição das partes ao "statu quo ante" - manejo, na essência, do disposto no artigo 252 do Regimento Interno - sentença preservada -recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554667
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021715-51.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLORA
MOTORS LTDA, é apelado MARCEL ANDERSON LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021715-51.2018.8.26.0002 -Voto no 8958 JMV
2
Voto n. 8958 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1021715-51.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 14a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro
Apelante: Flora Motors Ltda.
Apelado: Marcel Anderson Lopes da Silva
Juiz de Direito: Carlos Eduardo Prataviera
Apelação cível
ação rescisória de contrato cumulada com
reparatória por perdas e danos desfecho, na origem, de parcial
procedência detecção de vício oculto em veículo usado adquirido
reprovação em vistoria desfazimento do ajuste, com restituição
das partes ao “statu quo ante” - manejo, na essência, do disposto
no artigo 252 do Regimento Interno - sentença preservada -
recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Flora Motors Ltda.
em recurso de apelação extraído destes autos de ação rescisória
de contrato cumulada com reparatória por perdas e danos que lhe
move Marcel Anderson Lopes da Silva; observa reclamar reforma
a respeitável sentença em folhas 146/150 que assentou a parcial
procedência da inaugural; sustenta a cargo do requerente as
cautelas necessárias ao azo da aquisição; acresce que o
automóvel transacionado pelo suplicante também contava avaria;
remata defendendo caracterização de decadência.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 167/168),
registrada a oferta de contrarrazões (fls. 171/180).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se
de
ação
rescisória
de
contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021715-51.2018.8.26.0002 -Voto no 8958 JMV
3
cumulada com reparatória por perdas e danos; a r. sentença
guerreada trouxe a parcial procedência da inaugural nos
seguintes termos:
“[...] Colhe-se dos autos que o autor adquiriu veículo da
requerida
em maio/2016,
sem que esta tivesse lhe informado

acerca de qualquer avaria no referido veículo. Contudo, ao
pretender
alienar o veículo a terceiro em abril/2018,
o autor
tomou conhecimento
de que o veículo teria sofrido colisão
traseira e dianteira antes de sua aquisição,
o que levou à
reprovação
do veículo no laudo pericial.
Inicialmente,
afasto a alegada decadência
do direito do
autor.
Conforme
se infere dos documentos
que acompanham

a inicial, embora tenha adquirido
o veículo da ré em
maio/2016,
o autor somente tomou conhecimento
do alegado
vício oculto em abril/2018,
quando da contratação
de vistoria
para alienação
deste (fls. 23/34).
No
caso
vertente,

tendo
o
suposto
vício
sido
constatado
pelo requerente
em 07/04/2018,
somente a partir
de então teve início o decurso do prazo para reclamar junto
ao fornecedor,
tendo aplicação
o art. 26, II e §3o do CDC.
Assim, tendo em vista que a ação foi distribuída
em
04/05/2018,
não decorreu o prazo decadencial
em questão.
Superada

essa questão, no mérito, a ação é parcialmente procedente.
A relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo
Código
de
Defesa
do
Consumidor,

diploma
legal
que
estabelece,
em seu art. 6o, inc. VI, a possibilidade
de inversão
do ônus da prova em favor do consumidor
desde que
presentes
determinados
requisitos
legais (verossimilhança
da
alegação
ou hipossuficiência
do consumidor),
propiciando

igualdade
de condições
das partes.
[...]
No
caso
vertente,

dadas
as
alegações

do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021715-51.2018.8.26.0002 -Voto no 8958 JMV
4
requerente,
hipossuficiente
na relação jurídica, quanto à
ocultação,
pela requerida,
do laudo do veículo adquirido

indicando
a existência
de avarias, cabia à ré comprovar
a
ciência do requerente
quanto ao referido laudo, ônus do qual
não se desincumbiu.
Isto é, embora sustente que o laudo em questão foi
apresentado
ao requerente
no ato da compra do veículo, não
trouxe aos autos qualquer documento
que comprove
suas
alegações,
valendo salientar que o documento
não está
assinado/rubricado
pelo autor.
Assim,
entendo
que
ficou
configurado

o
vício
redibitório,
consistente
em defeito oculto que diminui o valor
do bem, dando ao autor o direito de rejeitar a coisa ou
reclamar abatimento
do preço (artigo 442, do Código Civil).
No
caso
vertente,

pretendendo

o
requerente

a
restituição
da integralidade
do valor pago, é de rigor a
procedência

da
demanda

para,
rescindindo

o
contrato
celebrado
entre as partes, condenar
a ré à restituição
da
integralidade
dos valores pagos pelo autor pelo veículo objeto
da lide.
Com relação ao pedido de dano moral, o descumprimento contratual,
via de regra, não gera, por si só,
dano moral indenizável.
Embora
a
conduta
seja
reprovável,

se
não
acompanhada
de outros fatos graves, que configurem
a dor
moral, não é suficiente
para configurar
o dano moral
indenizável.
[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES

os pedidos, com fundamento
no art. 487, I, do CPC, para: a)
declarar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado

entre as partes, mediante
a restituição
do veículo pelo autor à
ré no prazo de 5 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado
da sentença,
cabendo à ré, ainda, transferir
o veículo objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021715-51.2018.8.26.0002 -Voto no 8958 JMV
5
da lide para o seu nome ou terceiros
perante o órgão de
trânsito; b) condenar
a ré à devolução
da integralidade
do
valor pago pelo autor, acrescido
de correção monetária
pela
Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso
e juros de
mora de 1% desde a citação.
Tendo
em
vista
a
sucumbência

recíproca

e
a
impossibilidade
de compensação
dos honorários,
assim fixo
os ônus sucumbenciais:
a) condeno o autor ao pagamento
de
50% das custas e honorários
advocatícios,
arbitrados
estes
em 10% do proveito econômico
não obtido (R$9.200,00),

perfazendo
o importe de R$920,00;
b) condeno a ré ao
pagamento
de 50% das custas, despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
arbitrados
estes em 10% do valor da
condenação.”
(fls. 146/150)
A r. sentença guerreada, “data venia”, não
comporta reparo; as razões recursais não trouxeram qualquer
fato novo a vulnerá-la, cabendo incidência, nestes, por isso, a
disciplina objeto do artigo 252 do Regimento Interno: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se
a ratificar os
fundamentos

da
decisão
recorrida,

quando,
suficientemente

motivada,
houver de mantê-la,
apreciando,
se houver, os demais
argumentos
recursais
capazes de, em tese, infirmar a conclusão

adotada no julgamento.”

A
relação
jurídica
em
discussão
se
acha
disciplinada na Lei n. 8.078/90; não há cogitar-se em decadência,
posto não decorrido o lapso previsto no artigo 26 da citada
legislação de regência, com início de contagem na data da
ciência da sobredita avaria, ou seja, abril/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021715-51.2018.8.26.0002 -Voto no 8958 JMV
6
E conquanto usado o veículo, de se ver que à
acionada/vendedora cumpria entregá-lo em regulares condições,
o que não se verificou; indemonstrada saltou, com efeito, a
ciência do requerente acerca do real estado do carro ao azo do
negócio, pontilhado que a vistoria viabilizada pelo autor em
abril/2018
alcançou
resultado
de
reprovação;
impunha-se,
deveras, no contexto, a resolução do ajuste, com restituição das
partes ao “statu quo ante”.
Irreparável, enfim, sem voltas, o resultado de
parcial
procedência,
adotados,
no
mais,
os
fundamentos
deduzidos na respeitável sentença combatida; evita-se, com a
medida, repetições inúteis; vazias.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com mantença do r. respeitável “decisum”
guerreado e majoração da verba honorária, nos termos do artigo
85, §11o, do Código de Processo Civil, de 10%(dez por cento) para
15%(quinze por cento) do valor da condenação.
TERCIO PIRES
RELATOR